Tribunal: TJSP
Processo: 2200890-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias – Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2200890-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ S.A, são
embargados JOSÉ CARLOS MANOEL e MARIA EUNICE CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200890-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5856
2
VOTO No: 5856
EDCL.No: 2200890-57.2019.8.26.0000/50000
COM. : SANTO ANDRÉ (8a V.C.)
EGTE. : EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO
ANDRÉ S/A
EGDO. : JOSÉ CARLOS MANOEL e OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e
exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame
das matérias Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade
Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
184/186, que ngeou provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta a embargante que o pronunciamento colegiado está
eivado pelos vícios da contradição e omissão, porquanto efetuou dois depósitos: um no dia
28/ 07/ 2015, no valor de R$ 20.459,45 e, outro, no dia 16/ 02/ 2016, no valor de R$
30.340,51, totalizando o valor de R$ 50.798,96, ou seja, os depósitos efetuados superam o
valor da condenação. Aduz que a soma do valor que já foi levantado pelos Embargados e o
que se encontra depositado nos autos é maior que o valor da condenação que corresponde a
R$ 42.854,91, insistindo na hipótese de excesso de execução. Discorre sobre a existência
de ofensa à coisa julgada, ressaltando que o acórdão não vinculou a incidência da taxa de
ocupação com o período de inadimplência mas sim ao período de ocupação que se deu
desde janeiro de 1993 com o teto limitador de 50% do valor a ser restituído. Alega que
considerando o tempo de ocupação de 317 meses - até manifestação nos autos - hoje já
acrescido, já que a agravante não possui ainda a posse do bem, multiplicado pelo valor
apurado por mês pela perícia de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta
centavos) equivaleria a R$ 54.882,50 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois
reais e cinquenta centavos), e não o valor de R$ 5.175,08 (cinco mil, cento e setenta e cinco
reais e oito centavos) conforme constou do laudo pericial. Afirma que não há que se falar
em incidência de juros de mora e correção monetária após os depósitos judiciais, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200890-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5856
3
por se tratar de responsabilidade das Instituições Financeiras depositárias, consoante
preconizado na Súmula 179, do STJ e art. 629, do Código Civil, pugnando pelo
acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
Inconsistente a pretensão irresignativa.
À luz do disposto no art. 1022, do Código de Processo Civil,
os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição, obscuridade e para corrigir erro material.
No caso em tela, não é o que se verifica.
Respeitados os argumentos apresentados pela embargante, as
questões suscitadas na apelação interposta e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no acórdão guerreado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Na verdade, o que se verifica é o nítido caráter infringente
dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via transversa, rediscutir a
matéria já tratada e fundamentada no Aresto.
Acerca do tema já foi decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo
com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp 612487/MG, rel.
Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
Por outro lado, não é demais relembrar a esclarecedora lição
de Theotônio Negrão: “A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200890-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5856
4
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 14c ao art.535).
Desta feita, inexistindo qualquer vício, muito menos violação
ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a preservação do provimento
combatido é medida de rigor.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)